Tribunal: TCU
Processo: 019.059/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Departamento-Geral do Pessoal do Exército em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Recebimento de valores pagos em duplicidade nos meses de MAR a MAIO de 2011, como consequência da anulação das designações publicadas nas Portarias no 364/MD, de 02 MAR 11 e no 2068/MD, de 26 JUL 11, pelo qual foi responsabilizado o Coronel R-1 FLÁVIO JOSMAR PELÉGIO. (no da TCE no sistema: 4418/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Departamento-Geral do Pessoal do Exército, em desfavor de Flávio Josmar Pelegio, em razão do recebimento indevido de parcelas de proventos militares aos quais não tinha direito, nos termos do disposto no art. 10, parágrafo único, da Lei 10.937/2004; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, c/c os arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em: 9.1. reconhecer a incidência da prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva do TCU e arquivar estes autos; 9.2. dar ciência desta deliberação ao responsável.